Tribunal: TJMT
Processo: 1014778-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014778-43.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Agravante: OI S/A
Agravado: Estado de Mato Grosso
Decisão monocrática
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa OI S/A contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0501632-73.2015.8.11.0041, afastou os efeitos da recuperação judicial da execução e autorizou a realização de penhora online contra a empresa agravante.
O efeito suspensivo foi concedido em parte (id. 98853995).
O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta requerendo a manutenção da decisão agravada (id. 104042964).
Dispensável o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
DECIDO.
O art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, visto que se encontra pacificado nos Tribunais Superiores à discussão acerca de que o deferimento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, contudo, condiciona a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa a ser submetida à análise do Juízo da recuperação judicial.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento em parte.
Pois bem. Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Estado de Mato Grosso promoveu Ação de Execução Fiscal em desfavor da empresa OI S.A., objetivando o recebimento de crédito decorrente de multa administrativa.
O executado, por sua vez, pleiteou a extinção da ação por encontrar-se em plano de recuperação judicial.
Posteriormente, sobreveio a decisão que julgou improcedente o pedido do executado, por consequência, determinou o prosseguimento do feito, bem como deferiu o pedido de penhora online.
Inconformado, a Empresa OI S.A. interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual fora concedido em parte por este relator, tão somente para sobrestar qualquer ato de contrição judicial nos bens do agravante e que deve ser reformada mantido no mérito recursal.
Isso porque, a suspensão da prática de quaisquer atos constritivos em face da empresa enquanto durar o processo de recuperação judicial, a questão ganhou novos contornos, na medida em que, na data de 28/06/2021, houve o cancelamento do tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.694.261/SP).
Isto posto, verifica-se que de acordo com os ditames da Lei n. 14.112/2020, que introduziu alterações na Lei de Falências (Lei no 11.101/2005), a realização de constrições nas execuções fiscais são permitidas, desde que preservada a análise de tais atos pelo juízo da recuperação judicial, que poderá determinar a substituição da penhora, a fim de não inviabilizar o plano de recuperação.
Dessa maneira, como bem definido pelo magistrado na origem, não é o caso de extinguir o feito, devendo prosseguir a execução fiscal. Além do mais, nada impede a consulta e efetivação de penhora online no executivo fiscal, ato de constrição que não corresponde à expropriação, impondo-se, entretanto, caso positiva a medida, e antes de proceder-se à liberação de valores, submeter ao Juízo da Recuperação Judicial a verificação da viabilidade da constrição efetuada.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DO TEMA 987 PELO STJ. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA COOPERAÇÃO JUDICIAL COM O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Considerando o cancelamento do Tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça, e a determinação exarada nos autos do REsp no 1.694.261/SP, possível a realização de atos constritivos, ouvindo-se, após, o Juízo da Recuperação Judicial. Por maioria deram parcial provimento ao Agravo de Instrumento, vencida em parte a relatora, que provia em menor extensão (TJ-RS – AI 70085307171, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021.).”
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso no sentido de que é possível a realização de atos constritivos do executado, ouvindo-se, após, o Juízo da Recuperação Judicial.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado